Tribunal: TJSP
Processo: 2203564-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Juízo a quo que determinou devolução de quantia pactuada entre as partes. Contrato com cláusula expressa em relação ao bloqueio que se pleiteia a devolução, uma vez que citado valor foi levantado pelos exequentes. Observação ao pacta sunt servanda. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.